Tribunal: TJSP
Processo: 2226214-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publicidade de venda de imóveis e matérias jornalísticas. Afronta à Lei municipal no 14.157, de 2007. Matéria que não se reveste da simplicidade lobrigada pela agravante. Emissão de pronunciamento a respeito da matéria que somente será possível com o exaurimento do contraditório. Conteúdo editorial que deixa dúvida quanto à real natureza do veículo. Recurso denegado.